Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM TEMPO INTEGRAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. ART. 142, § 2o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO.
1. O Tema 548 da Repercussão Geral garante o acesso à educação básica, devendo o Distrito Federal proporcionar vagas na rede pública, nada dispondo a tese firmada, entretanto, acerca do período integral, de maneira que fica a cargo do Poder Público a análise discricionária, não podendo o Poder Judiciário se sub-rogar à vontade da Administração, sob pena de burla aos princípios da Separação dos Poderes e da Administração Pública.
2. Embora possível em tese a condenação do ente público em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, deixa-se de arbitrar a verba quando a Defensoria Pública não se sagra vitoriosa na demanda.
3. Apelação do autor conhecida e não provida.